Tribunal: TJMT
Processo: 1018645-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018645-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), BENFICA ANTONIO DA SILVEIRA - CPF: 293.214.331-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – PERÍCIA NÃO DESCONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A prova pericial, devidamente produzida em juízo sob o crivo do contraditório, somente pode ser desconsiderada se regularmente desconstituída por prova em sentido contrário.

Incumbe à parte interessada impugnar o laudo pericial, a tempo e modo, autorizando a lei, inclusive, a realização de nova perícia ou segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Se a validade do laudo pericial não foi desconstituída pela parte interessada, incabível o reconhecimento do excesso de execução apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENFICA ANTÔNIO DA SILVEIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 6378-91.2016.8.11.0013,
homologou
o laudo técnico pericial, apesar das insurgências levantadas pela parte autora, ora recorrente.

A parte agravante alega que não foi observado pela perícia, o índice de correção monetária adequado nem foi aplicado os expurgos inflacionários dos planos subsequentes.

Reitera que a decisão agravada quando consignou que o laudo técnico pericial foi exaustivo e enfrentou a matéria completamente, trazendo os aspectos conceituais como definições, elementos probatórios, conceito da prova pericial, da prova documental, de caderneta de poupança e correção monetária, índice de rendimento, poupança, capitalização, plano verão, trazendo ao final sua conclusão da quantia devida de R$ R$ 3.240,63, não observou as razões apresentadas na petição de impugnação ao laudo pericial e muito menos a memória de cálculo da execução.

Pede o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento integral ao Agravo de Instrumento, para afastar o Laudo Pericial e determinar a realização de novo cálculo da execução, observando a correção monetária pelos índices INPC, assim como a incidência dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes.

A liminar recursal foi indeferida no id. 57204996.]

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 64605978.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, tema de ordem pública que pode este Relator tratar até mesmo de ofício, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos, com a seguinte tese:

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Da ementa do paradigma, extrai-se:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1 - Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2 - A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3 - Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

4 - Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.

(REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).

Sendo definido em sede de Recurso Repetitivo, mormente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o tema deve ser aplicado e observado por todos os julgadores do país.

Importa ressaltar, que dar outro marco inicial para a incidência de juros de mora, ainda que sob as vestes arcaicas do sistema processual antigo (que prestigiava o processo individual), implicaria resistência à maior efetividade e aplicação que devem exsurgir dos julgamentos oriundos de demandas de condão coletivo (ações civis públicas e coletivas em geral).

Como expresso na decisão do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), a sentença proferida é de natureza condenatória. Para dar início à execução, a sentença genérica apenas é complementada por meio da liquidação, conforme disposto no art. 97 do CDC.

Assim, mesmo no caso de a sentença genérica não fazer expressa referência à fluência dos juros moratórios a partir da citação para a ação civil pública, incidem esses juros desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, como, aliás, decorre da previsão legal dos artigos 219 do CPC/73 e 405 do Código Civil, sendo inviável, portanto, alterá-lo.

Logo, em se tratando de demanda coletiva, que produz efeito
erga omnes
, evidente que todos os consumidores poupadores, em nível nacional, passam a ter interesse no cumprimento da decisão ora em execução. Daí que o marco inicial da citação da ação coletiva passa a ser o mais adequado, porquanto foi neste momento que o banco tomou ciência da pretensão reparatória pretendida.

Com efeito, resta definido, como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública referida.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente'.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

De outro lado, em relação à possibilidade de inclusão, no processo de execução, de índices de expurgos inflacionários subsequentes àqueles reconhecidos no feito de conhecimento, a título de correção plena do débito judicial, ainda que em um primeiro momento possa parecer que a tese da parte exequente/liquidante ofenda a coisa julgada, a verdade é que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, em recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a possibilidade de sua incidência a título de correção monetária plena do débito judicial.

Como se vê, não existe óbice algum à incidência dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial. Entretanto, observa-se que o propósito é a simples recomposição da moeda, mediante incidência de correção monetária plena, e foi nesse sentido que o douto perito se pronunciou:

O segundo ponto controverso está relacionado quanto a não inclusão dos expurgos inflacionário subsequentes
. Entretanto, igualmente a primeira impugnação, a presente demanda não merece proceder, pois a evolução do saldo remanescente incluíra percentuais corretos para os expurgos dos anos posteriores, como do Plano Collor, por exemplo, dentro do termo delineado em sentença, referente a utilização do INPC.

Neste diapasão, e conforme o exposto, tais pedidos e impugnações efetuadas pela Parte Requerente, não devem prosperar, tendo em vista, que o cálculo e resultado apresentado em Laudo Pericial, seguem os termos delineados em sentença pelo MM. Juízo. Portanto, RATIFICAMOS os valores apresentados em Laudo Pericial.
(id. 56517460, pág. 53)

No caso concreto, verifica-se que os cálculos foram homologados pelo juízo de origem com base no laudo pericial, que apontou como devida a quantia de R$ 3.240,63, conforme tabela abaixo:

A prova pericial, na espécie, é essencial para se apurar o
quantum debeatur
, de modo a conferir ao título executivo judicial liquidez, certeza e exigibilidade.

De fato, muito embora o julgador não esteja adstrito à prova pericial, não se pode olvidar que a mesma é essencial para o deslinde da controvérsia, que evidentemente demanda conhecimentos técnicos específicos.

Logo, a prova pericial, devidamente produzida em juízo sob o crivo do contraditório, somente pode ser desconsiderada se regularmente desconstituída por prova em sentido contrário.

A respeito da prova pericial, elucida Ernane Fidélis:

A perícia é prova especializada por excelência. Seu objetivo é suprir conhecimentos técnicos que o juiz, pela natureza deles, não tem ou, pelo menos, presume-se não tê-los.

A prova pericial deve ser sempre realizada, quando se reclamarem conhecimentos técnicos e especializados, ainda que o juiz os tenha, pois a prova, destinando-se ao conhecimento do julgador, é também garantia das partes. (...)

(...)

O perito não é propriamente testemunha. A testemunha relata fatos passados, percebidos pelos sentidos. O perito, usando de conhecimentos especializados, técnicos ou científicos, descreve o fato no seu estado atual, dele tirando conclusões lógicas. O perito usa também os sentidos, mas sempre aliados à especialidade que se exige no conhecimento do fato. (...). (SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. V. 1. 12.ed., rev., atual. e ampl. 2.tiragem. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 572-573).

No caso, observa-se que a agravante, para comprovar o erro de cálculo da perícia limitou-se a apresentar cálculo divergente, sem mostrar o que, e onde o perito se equivocou, tampouco houve a participação de seu assistente técnico.

Todavia, em que pesem os argumentos expendidos, não se vislumbra que o agravante tenha trazido elementos hábeis para justificar a modificação da decisão agravada, que homologou os cálculos com fundamento em prova pericial cujos elementos técnicos se apresentaram suficientes para formar a convicção do julgador singular, em consonância com o título executivo judicial e os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, incumbia à parte interessada impugnar o laudo pericial, a tempo e modo, autorizando a lei, inclusive, a realização de nova perícia ou segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC, in verbis:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Não há, pois, como se reconhecer o erro apontado e desconsiderar o laudo pericial devidamente realizado em juízo sob o crivo do contraditório, tal como pretende a parte agravante, que não se desincumbiu do seu ônus de desconstituí-lo.

A manutenção da homologação dos cálculos é, por conseguinte, medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020